Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729606-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE BISPO DO NASCIMENTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intime-se o impetrante para ciência e manifestação acerca da preliminar suscitada pela parte impetrada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator